Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
2. A alegada impossibilidade de o apelante arcar com os alimentos não está suficientemente demonstrada nos autos. Acrescente-se, ademais, que o valor fixado abrange não só as despesas com alimentação, no sentido literal da palavra, mas também com vestuário, saúde, educação e lazer. Para a redução do percentual aquém do fixado somente seria justificável se restasse comprovada a impossibilidade do alimentante de os prestar, o que não configura a hipótese dos autos.
3. Conquanto as verbas de sucumbência e a sua atribuição parcial à vencedora na ação não tenham sido objeto de recurso, constitui matéria de ordem pública, que deve ser retificada de ofício pelo juiz, sem configurar reformatio in pejus ou julgamento extra petita.
4. O valor da prestação alimentícia indicada na petição inicial da ação de alimentos é meramente estimativo, razão pela qual a redução do pleiteado na inicial não representa sucumbência recíproca, razão pela qual atribui-se ao réu/apelado o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
5. A base de cálculo dos honorários advocatícios, que pode ser corrigida, de ofício, pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC, que corresponde a 12 parcelas da prestação alimentícia mensal.
5. Apelação conhecida e não provida. Ônus da sucumbência corrigidos de ofício.